Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-92.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800297-92.2022.8.14.0080

APELANTE: JAMERSON DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
–

CRIME DE FURTO – 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
-
FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINRAMENTE, SER DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA DO RECONHCIMENTO FOTOGRAFICO DO RÉU EM SEDE POLICIAL -

De fato, ocorreu o reconhecimento do Apelante através de fotografia na delegacia de polícia civil, porém tal reconhecimento restou aliado com depoimentos de testemunhas em juízo, que foram firmes em apontarem o Apelante como o autor do delito, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não há hipótese de ser declarado nulo.
NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
A materialidade encontra-se comprovada através do Relatório de Inspeção de Instalação Elétrica Residencial (ID. 16371646), comprovando que houve destruição ao registro e subtração do cabo, juntados aos autos. A autoria, está delineada mediante depoimentos de testemunhas, as quais se mantiveram uníssonas durante toda a instrução processual, em consonância entre si. Vale ressaltar, que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente, quando corroborado pelos demais elementos probatórios, no caso em questão a palavra da vítima está associada com os depoimentos das demais testemunhas que confirmaram o fato criminoso
.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

De acordo com testemunhas o Apelante é contumaz na prática do crime contra o patrimônio na cidade, e a fiação subtraída ultrapassou o valor de 10% salários-mínimos, conforme orçamento apresentado pela vítima, o que configura maior reprovação em sua conduta, não fazendo jus ao benefício.
ISENÇÃO O PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.
Conforme o artigo 804 do Código Processual Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o Apelante seja pobre ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, porém esse quesito deve ser avaliado na fase de execução, onde será averiguada o que o apelante alega, ou seja, a sua situação de miserabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JAMERSON DA SILVA FARIAS
, termo no ID –
16371707
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo Vara Criminal da Comarca de Bonito (ID –16371704)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155, do Código Penal
, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 16371707),
pugna o Apelante, preliminarmente,

pela nulidade absoluta do seu reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, no mérito, absolvição por insuficiência de provas, aliado com o reconhecimento do princípio da insignificância, subsidiariamente, a isenção da pena de multa, diante da hipossuficiência.

Em contrarrazões (
ID - 16371712
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID.
16462975
, pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 6547517), que no 01/08/2022, o filho da vítima Antônio Denilson de Sousa Freitas recebeu uma mensagem, via rede social WhatsApp, informando que a casa do ofendido, estava sendo furtada.

Ato contínuo, Antônio Denílson dirigiu-se a sua residência, quando observou que 20 (vinte) metros de cabo de energia, localizados no registro (situado na frente da residência), com espessura de 10mm, de cor azul claro, haviam sido furtados, estando o registro quebrado. Na sequência, saiu em sua motocicleta em busca do autor do delito, encontrando o ora denunciado em frente ao comércio do “Pedrão” (Pedro Dionísio de Oliveira) com o cabo na mão, tendo corrido na direção de Jamerson, que se evadiu do local deixando a res furtiva.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
Jamerson da Silva Farias
nas sanções punitivas artigo 155, do Código Penal, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

1-

PELA NULIDADE ABSOLUTA DO SEU RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL

A defesa pugna pela nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico do Apelante em sede policial, já que não teria sido ratificado por outras provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De fato, ocorreu o reconhecimento do Apelante através de fotografia na delegacia de polícia civil, porém tal reconhecimento restou aliado com depoimentos de testemunhas em juízo, que foram firmes em apontarem o Apelante como o autor do delito, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP (atual §2º-A, I, do mesmo art. 157), quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, tal como ocorrido na hipótese.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Portanto, não merece acolhimento a tese preliminar, ora arguida pela defesa.

·

NO MÉRITO

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CORROBORADO COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A materialidade encontra-se comprovada através do
Relatório de Inspeção de Instalação Elétrica Residencial (ID. 16371646), comprovando que houve destruição ao registro e subtração do cabo
, juntado aos autos.

No que tange à autoria, está delineada mediante depoimentos de testemunhas, as quais se mantiveram uníssonas durante toda a instrução processual, em consonância entre si,
vejamos:

A vítima Antônio Denilson de Sousa Freitas, narrou em juízo, que se recorda que estava na sua casa quando recebeu ligação de uma amiga perguntando se sua casa (que aluga) estava em reforma e respondeu que não, quando ela disse que estavam quebrando a energia lá. Que já tinha ligado 3 vezes e até chamou a polícia, mas quando a polícia chegou não tinha mais ninguém. Que dessa vez foi até lá e quando chegou viu arrancados fios e a casa aberta. Que desceu da moto e deu a volta e foi quando chegou próximo de uma pessoa com material reciclado e com fios na mão, que eram de sua casa, e que este fugiu. Que foram arrancados todos os fios da casa que aluga. Que fez orçamento e deu mais de R$ 5 mil, mas na verdade o valor total para a reparação do seu prejuízo chega a mais de R$ 6 mil, somado ao material elétrico, e além do mais, perdeu a oportunidade de alugar a casa. Que via o rapaz que é o Apelante, e teve a notícia que o mesmo já havia praticado outro furto e que a pessoa furtada correu de moto atras e conseguiu recuperar. Que o Apelante era conhecido por prática de furto. Que foi atrás e encontrou o Apelante e quando chegou próximo entrou em luta corporal, mas o mesmo evadiu-se. Que depois informou a delegada quem era o Apelante e conseguiram intimar o mesmo, o qual foi registrada uma fotografia e sem sombra de dúvidas a vítima reconheceu o Apelante.

A testemunha Pedro Dionisio de Oliveira
,
declarou em juízo, que não sabe sobre furto de fios. Que o Apelante passou na frente de sua casa com os fios em suas mãos, mas não sabia a origem da fiação. Que possui um comércio e o Apelante apareceu com uma caixa com os fios na mão e disse que queria queimar. Que ficaram conversando, quando chegou a vítima. Que a vítima já partiu para cima do Apelante, onde travaram luta corporal em frente ao comercio. Que o Apelante fugiu. Que a vítima casa recuperou os fios.

A testemunha Maria de Fátima de Lima Mendes, informou em juízo, que presenciou o furto. Que só viu o Apelante puxando os fios, quando ligou para a vítima. Que viu quando a vítima chegou na residência, mas não viu o que aconteceu após isso. Que conhece o Apelante de vista e por isso não pode afirmar que o mesmo é acostumado a furtar coisas.

Vale ressaltar, que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente, quando corroborado pelos demais elementos probatórios, no caso em questão a palavra da vítima está associada com os depoimentos das demais testemunhas que confirmaram o fato criminoso. Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. C
ONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Dessa forma há provas suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo impossível acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

No que tange, ao pleito da aplicação do princípio da insignificância, admite-se a sua incidência com a satisfação concomitante de quatro requisitos a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Destarte, de acordo com testemunhas o Apelante é contumaz na prática do crime contra o patrimônio na cidade, e a fiação subtraída ultrapassou o valor de 10% salários-mínimos, conforme orçamento apresentado pela vítima, o que configura maior reprovação em sua conduta
. Colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CAIXA DE SOM. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 23/10/2018).

3. Não é insignificante o furto de objeto avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais de 10% do valor do salário-mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 1.045,00).

4. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra, no caso, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

5. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022. ) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 904.609/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Assim sendo, é notório que o Apelante não faz jus da aplicação do princípio da insignificância.

2-

ISENÇÃO O PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS

Conforme o artigo 804 do Código Processual Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o Apelante seja pobre ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, porém esse quesito deve ser avaliado na fase de execução, onde será averiguada o que o Apelante alega, ou seja, a sua situação de miserabilidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024